Tribunal: TJBA
Processo: 8058242-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058242-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA MADEIRA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE, ISABELA SANTOS LOPES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE E DE BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação de Superendividamento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos e gastos de cartão de crédito a 30% dos rendimentos líquidos da Recorrida, abster a negativação do nome da consumidora e determinar a exibição dos contratos. A Agravante pleiteia a revogação da tutela, alegando ausência de probabilidade do direito, risco de irreversibilidade da medida, inépcia da inicial e inadequação das astreintes.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da representação processual da Recorrida; (ii) aferir a higidez da petição inicial, no que tange aos documentos indispensáveis para a propositura da Ação de Superendividamento; (iii) examinar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio do mínimo existencial; (iv) analisar a proporcionalidade e razoabilidade das astreintes e das obrigações acessórias impostas pela decisão agravada.

III. Razões de decidir 3. O afastamento da preliminar de irregularidade da representação processual se justifica pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que os mecanismos de autenticação presentes na procuração eletrônica fornecem segurança suficiente para atestar a manifestação de vontade da parte, em consonância com a legislação processual civil. 4. A rejeição da preliminar de inépcia da inicial se fundamenta no fato de que o processo de origem está em fase de tutela provisória, e os documentos apresentados pela Recorrida (cálculo de superendividamento, contracheque e extrato de empréstimos) demonstram o comprometimento de 59% de sua renda líquida, configurando prova mínima e suficiente da verossimilhança da situação de superendividamento para os fins da tutela de urgência. 5. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida da consumidora encontra amparo nos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Mínimo Existencial, erigidos a fundamentos do ordenamento jurídico e ratificados pela Lei nº 14.181/2021 (CDC, art. 6º, XII). A exclusão do crédito consignado da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 não pode se sobrepor à garantia constitucional da subsistência mínima do devedor em face de um comprometimento excessivo de sua verba alimentar. 6. Não se configura o risco de irreversibilidade da medida em desfavor da instituição financeira, pois a decisão limitou, e não suspendeu, a cobrança, protegendo a Recorrida de um dano existencial (dano de difícil reparação), enquanto o risco do Agravante é meramente patrimonial. 7. As determinações de abstenção de negativação e de exibição dos contratos são acessórios adequados e necessários ao processamento da Ação de Superendividamento, garantindo o direito à informação e preservando o devedor de danos desnecessários enquanto a dívida está sob repactuação judicial. 8. O valor e a periodicidade das astreintes foram fixados dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, com a imposição de um teto máximo, visando a eficácia coercitiva da medida judicial em face do porte da instituição financeira Agravante.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A limitação dos descontos de empréstimos e gastos de cartão de crédito em conta corrente ou benefício a 30% (trinta por cento) da renda líquida do consumidor, em sede de tutela de urgência na Ação de Superendividamento, é medida que se impõe em face da supremacia do princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da garantia do Mínimo Existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021, mesmo em face de contratos de crédito consignado. 2. A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória de origem impede a majoração da verba sucumbencial em Agravo de Instrumento, conforme o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e a jurisprudência superior."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, XII, e 54-A, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 300, 320 e 85, § 11; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8058242-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Agravado
MARIA JOSÉ CAVALCANTE SILVA MADEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora